Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-03.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juiz de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos no 0703493-20.2020.8.07.0018. A decisão agravada acolheu a impugnação apresentada pelos credores, ora recorridos e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos a fim de retificar os cálculos anteriores para retirar o percentual de retenção da exação do IRPF. Os agravados, por seu turno, alegam a inexigibilidade do imposto de renda sobre a verba indenizatória (contribuição previdenciária) e que já teria ocorrido a incidência do imposto de renda sobre o adicional de férias quando do desconto da contribuição previdenciária.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Liminar indeferida (ID 30408028). Contrarrazões apresentadas (ID 31113028).
3. Acerca da incidência do imposto de renda sobre a parcela do terço de férias, tal matéria já foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, REsp 1.459.779/MA, que incide Imposto de Renda sobre o adicional de 1/3 de férias, uma vez que o referido benefício implica acréscimo patrimonial (art. 43 do CTN).
4. Todavia, tem-se que a matéria dos autos trata de indébito tributário, cuja natureza é indenizatória, o que afasta o acréscimo patrimonial como fato gerador do imposto de renda. A natureza indenizatória visa à recomposição do patrimônio proveniente dos descontos indevidos sobre os quais já teria incidido o imposto de renda. Desta feita, nova incidência caracteriza bis in idem tributário.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sem custas e sem honorários.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.